Tribunal: TJMT
Processo: 1021019-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021019-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO PRETÉRITA. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. PERSISTÊNCIA DO DANO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de débito fiscal, cujo objeto é suspender a exigibilidade da CDA no 2025472473, no valor de R$ 2.678.638,72, e os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 20033051.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o agravante pode ser responsabilizado por infrações ambientais ocorridas em área adquirida posteriormente; (ii) se a notificação editalícia seria nula; (iii) se a adesão ao PRA afastaria os efeitos da autuação; e (iv) se estariam presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA.

III. Razões de decidir

3. A fiscalização que originou o auto de infração ocorreu em 2019, quando o imóvel já estava sob titularidade do agravante, afastando a tese de responsabilização exclusiva de terceiro.

4. A tentativa frustrada de notificação postal autorizou o uso da notificação por edital (art. 26, § 4o, L. no 9.784/1999), além de ter havido apresentação de defesa, o que afasta nulidade.

5. A adesão ao PRA não tem o condão de elidir autuações formalmente válidas quando persistente o dano ambiental, conforme LC/MT no 592/2017, art. 35.
6. A proporcionalidade da multa deve ser aferida em cognição exauriente, sendo inviável em sede de tutela provisória, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.
7. Inexistindo probabilidade do direito alegado, não há fundamento para suspensão da exigibilidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O atual proprietário de imóvel responde por infração ambiental constatada em fiscalização realizada já sob sua titularidade, ainda que o dano tenha se iniciado em período anterior.

2. É válida a notificação editalícia quando frustrada a notificação postal, desde que assegurado o exercício da ampla defesa.

3. A adesão ao Programa de Regularização Ambiental não afasta a eficácia de autuações ambientais quando persistente o dano.

4. Não demonstrados os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantida a exigibilidade da CDA.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225 e 5o, LV; L. no 9.784/1999, art. 26, § 4o; Decreto no 6.514/2008; LC/MT no 592/2017, art. 35.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto por Marcos Spiering contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1048622-16.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2025472473, no valor de R$ 2.678.638,72, e os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 20033051.

Inconformado, o Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, alegando que adquiriu o imóvel rural denominado Fazenda Rancho Fundo IV apenas em 24/03/2017, ao passo que as infrações imputadas datam de 2015, quando a área ainda era de propriedade de terceiro (Paulo Henrique da Silva).

Afirma que a autuação decorre de desmatamento anterior à aquisição da propriedade, não havendo qualquer vinculação fática ou jurídica entre sua conduta e o dano ambiental alegado.

Sustenta que foi surpreendido com a inscrição em dívida ativa e a emissão da CDA sem ter sido regularmente notificado no processo administrativo, pois a única tentativa de notificação postal restou frustrada, sendo substituída por edital, em afronta ao disposto no artigo 26, §4o da Lei no 9.784/1999.

Salienta que aderiu de forma voluntária e tempestiva ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 592/2017, artigo 35, cumprindo integralmente as obrigações pactuadas e que, nos termos da norma, a adesão regular ao programa impede autuação por infrações pretéritas, desde que não haja reincidência, circunstância incontroversa nos autos.

Relata que a decisão recorrida desconsiderou o laudo técnico pericial firmado por engenheiro agrônomo, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), atestando que a área objeto da autuação já se encontrava consolidada para uso agrícola à época da aquisição, não havendo vestígios de regeneração natural ou de novos danos ambientais.

Aduz que a manutenção da exigibilidade da CDA acarreta consequências gravosas à sua esfera jurídica e econômica, como protesto, negativação, restrição ao crédito rural, impedimento de regularização ambiental e iminente execução fiscal, configurando risco de dano irreversível.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. 296211850.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante (id. 297616876).

Devidamente intimado, o Agravado Estado de Mato Grosso deixou de apresentar as respectivas contraminutas (id. 309123379).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 310892874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1048622-16.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2025472473, no valor de R$ 2.678.638,72, e os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 20033051.

Denota-se dos autos, que o Agravante foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso por haver, em tese, impedido a regeneração natural de 197,16 hectares de vegetação nativa, descumprido embargo ambiental regularmente instituído — nos termos do Termo de Embargo n.o 121431, datado de 22/01/2015 — e exercido atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental. Tais condutas resultaram na lavratura do Auto de Infração n.o 20033051, fundamentado no Processo Administrativo n.o 62128/2020.

Não obstante o Agravante alegue que os fatos que ensejaram a autuação ambiental remontam ao ano de 2015, portanto anteriores à aquisição do imóvel rural por ele realizada em 2017, a documentação administrativa indica que a fiscalização que culminou na referida autuação ocorreu em 11 de dezembro de 2019.

Assim, conforme consta no Relatório Técnico no 34/CFFL/SUF/SEMA/2020, a diligência foi realizada já sob a titularidade do agravante, afastando-se, portanto, a alegação de responsabilização por atos praticados exclusivamente por terceiros.

A pretensão de invalidar a autuação com base na existência de autos de infração anteriormente anulados também não subsiste, pois, a documentação colacionada demonstra que os Autos de Infração n.o 200431370 e n.o 137944 foram desconstituídos por vícios específicos.

A alegação de nulidade decorrente de ausência de notificação pessoal também não se sustenta. Verifica-se dos autos que houve tentativa de notificação por via postal, frustrada por impossibilidade de entrega, circunstância que autorizou, nos termos do art. 26, §4o, da Lei no 9.784/1999, a adoção do meio editalício como forma subsidiária de ciência do administrado.

Ademais, consta que o Agravante apresentou defesa no procedimento administrativo, circunstância que evidencia a efetiva ciência do ato sancionador e o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer nulidade por ausência de notificação.

Assim, mesmo que se cogitasse eventual irregularidade formal na modalidade utilizada, não houve prejuízo concreto, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

No que tange a alegação de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), entendo que, também não tem o condão, por si só, de elidir a eficácia de autuações ambientais formalmente válidas, já que o art. 35 da Lei Complementar Estadual no 592/2017 condiciona a não autuação à inexistência de dano ambiental e ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, condições que não foram suficientemente comprovadas nos autos.

A existência de infração contemporânea à posse, apurada mediante fiscalização de campo, evidencia a persistência do dano ambiental e afasta a aplicação do benefício legal invocado.

Igualmente não assiste razão à tese de desproporcionalidade da sanção imposta. A multa aplicada decorre da prática de infrações tipificadas na legislação ambiental federal, especialmente no Decreto no 6.514/2008, sendo fixada com base em critérios objetivos, tais como a gravidade da conduta, a extensão da área afetada e o histórico de descumprimento de obrigações ambientais.

A continuidade da atividade poluidora em área embargada e sem autorização ambiental demonstra comportamento reprovável e justifica a adoção de medida punitiva compatível com os fins preventivo e reparatório do Direito Ambiental.

Logo, eventual reavaliação da proporcionalidade da penalidade demanda instrução probatória e análise exauriente do mérito, sendo incabível sua desconstituição em sede de tutela de urgência.

Assim, diante do conjunto probatório e da presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos, inexiste demonstração inequívoca de ilegalidade ou de ilegitimidade passível de ensejar, neste momento processual, a suspensão dos efeitos da CDA discutida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 297616876) fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025